Tribunal: TJES
Processo: 0005445-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005445-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSANA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
RECURSO
CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1. A
jurisprudência
C. STJ
é pacífic
a
no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato.

2.
Em análise do caso em exame, observo que
o vencimento da
última parcela da avença estava previsto para o dia
02
/
08
/201
6
e, em atenção ao prazo quinquenal, em princípio, o termo fatal seria
02
/0
8
/202
1
.

Considerando que o
ajuizamento da demanda ocorreu em
maio de 2021
, não há
que se
falar em prescrição da pretensão autoral.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005445-93.2021.8.08.0024

APELANTE:
D
ACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELAD
A
:

ROSANA DO NASCIMENTO CORREA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D
ACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

contra
r. sentença
d
e fls.
5
3
/5
3
-v
, proferida pel
o
J
uízo da 4ª Vara Cível de Vitória/
ES
, q
ue

r
econheceu a prescrição da pretensão autoral
,
nos autos d
a
"E
xecução de Título Extrajudicial
" ajuizad
a p
ela
a
pelante contra
R
OSANA DO NASCIMENTO CORREA
.

Em suas razões recursais (fls. 61/74), a Apelante argumenta, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional é contado do vencimento da última parcela contratada, a teor do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

Afirma que ajuizou a execução para buscar o adimplemento do contrato n. 33.333358-4, a ser pago em 18 parcelas, sendo a primeira prevista para o dia 02/03/2015 e a última para o dia 02/08/2016, não havendo que se falar em prescrição da pretensão, tendo em vista que o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo quinquenal.

Sustenta que o vencimento antecipado das obrigações é mera faculdade do credor e não tem o condão de antecipar o termo inicial do prazo prescricional.

Assim, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, com o consequente prosseguimento da demanda executiva.

Ante a ausência de
tri
angularização processual, a
a
pelada não foi intimada para contrarrazões.

De início
,
verific
o
que a
recorrente
pleiteou os benefícios da justiça gratuita,
contudo
, efetuou
o pagamento do preparo recursal
. Assim, diante do comportamento contraditório, entendo que se mostra
desnecessária a manifestação sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia
sobre a ocorrência da prescrição da pretensão autoral relativa a eventual recebimento do Termo de Adesão n.
33.
333358-4
do Contrato de Financiamento para concessão de crédito no valor de R$
9.000
,00 (
nove mil reais
), a ser pago em dezoito parcelas mensais e sucessivas no valor de R$
903,05
(
novecentos e três reais e cinco centavos
), com vencimento da primeira em
02
/
03
/2015 e a última em
02
/
08
/2016.

É importante registrar que, no caso dos autos, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, tendo em vista se tratar de
pretensão
fundamentada

na
execução de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III).

Verifica-se que a sentença proferida reconheceu a prescrição da pretensão autoral,
s
ob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir do vencimento antecipado da obrigação.

Contudo, a
jurisprudênci
a
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífic
a
no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato,
que, no caso, é a data de vencimento da última parcela:

[...]
1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022)

[...]
2. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.952.422; Proc. 2021/0220802-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/09/2022)

[...]
1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).
[...] (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.764.476; Proc. 2020/0247702-6; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/11/2021)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INÍCIO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LEI Nº 14.010/2020. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como o dos autos, o prazo prescricional tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações na hipótese de inadimplemento.
[...] (TJES; AC 0007924-75.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/03/2022; DJES 18/04/2022)

[...]
4. - Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela (AgInt no RESP 1408664/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-04-2018, DJe 30-04-2018), ou seja, o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida (AgInt-AREsp 1.534.625; Proc. 2019/0192569-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 18-11-2019; DJE 21-11-2019).
[...] (TJES; AC 0002181-35.2018.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021)

Em análise do caso em exame, observo que
o vencimento da
última parcela da avença estava previsto para o dia 02/08/2016 e, em atenção ao prazo quinquenal, em princípio, o termo fatal seria 02/08/2021.

Considerando que o
ajuizamento da demanda ocorreu em
maio de 2021
, não há
que se
falar em prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO para afastar a prescrição da pretensão autoral e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 28/11/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relatora.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões